Tribunal: TCU
Processo: 042.608/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1771/2023-TCU-Plenário ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 11, 43, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 157, 243 e 250, inciso IV, do Regimento Interno/TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em aditamento ao Acórdão 301/2023-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: (i) considerar cumprido o item 9.1.1 do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário em relação a: Universidade Federal de Jataí (UFJ), Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (IFSertãoPE), Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), rememorando-se às instituições que todos os novos autos devem ser autuados em formato digital, nos termos do Decreto 8.539/2015 e da Portaria-MEC 1.042/2015; (ii) considerar em cumprimento o item 9.1.1 do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário em relação a: Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal de Catalão (UFCAT) e Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT); (iii) considerar cumprido o item 9.1.2 do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário em relação a: a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Fundação Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Fundação Universidade Federal do Pampa (Unipampa), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG), Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL), Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (IFSertãoPE), Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO); (iv) considerar em cumprimento o item 9.1.2 em relação a Fundação Universidade do Amazonas (UFAM), Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Universidade Federal de Goiás (UFG), Universidade Federal de Catalão (UFCAT), Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT), Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) e Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT); (v) considerar não cumprido o item 9.1.2 do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário em relação à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); (vi) dar continuidade ao monitoramento dos itens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário em relação às IFEs que ainda não cumpriram as determinações, alertando-se às entidades que o Tribunal manterá o acompanhamento do atendimento das deliberações de forma permanente, on-line e concomitante, via processos e planos de ação que tenham sido elaborados; (vii) realizar audiência de Sandra Regina Goulart Almeida, CPF XXX.170.336-XX, Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), por descumprimento do item 9.1.2 do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário ; e (viii) restituir os autos à AudEducação para expedição das comunicações e prosseguimento do feito. 1. Processo TC- Processo 042.608/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília; Fundação Universidade do Amazonas; Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Fundação Universidade Federal de Ouro Preto; Fundação Universidade Federal de Rondônia; Fundação Universidade Federal de São Carlos; Fundação Universidade Federal de Uberlândia; Fundação Universidade Federal de Viçosa; Fundação Universidade Federal do Acre; Fundação Universidade Federal do Maranhão; Fundação Universidade Federal do Pampa; Fundação Universidade Federal do Rio Grande; Fundação Universidade Federal do Tocantins; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins; Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira; Universidade Federal de Alfenas; Universidade Federal de Campina Grande; Universidade Federal de Catalão; Universidade Federal de Goiás; Universidade Federal de Jataí; Universidade Federal de Juiz de Fora; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Pelotas; Universidade Federal de Rondonópolis; Universidade Federal de São Paulo; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Norte do Tocantins; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Universidade Federal do Triângulo Mineiro; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; Universidade Federal Fluminense; Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.